Tribunal: TJDFT
Processo: 0742562-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742562-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DOUGLAS CASTRO SARAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de DOUGLAS CASTRO SARAIVA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “1. Despesas processuais recolhidas (ID 138041396). 2. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 138041400), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "endereço insuficiente". 3. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 4. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 5. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. (...)" Irresignada, a autora/agravante interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada para que seja recebida a inicial e determinado o imediato prosseguimento do feito. Por meio do despacho ID Num. 42256959 a parte agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual não cabimento do recurso, tendo juntado a petição ID Num. 42539805. É o relatório. DECIDO. Em análise às razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não é cabível, pois ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que determina mera emenda à Inicial, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada pelo fato de a determinação de emenda à Inicial ter natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO INSTRUMENTAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO DESPROVIDO DE CUNHO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. ARTIGO 1001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido.” (Acórdão 1315202, 07447334320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que determina à parte autora que emende a petição inicial não tem conteúdo decisório, tratando-se, a rigor, de despacho de mero expediente, não sendo passível de insurgência por meio de agravo de instrumento. 2. Correta, portanto, a decisão unipessoal do relator que nega conhecimento ao agravo de instrumento interposto, daí porque não comporta modificação por meio de agravo interno. 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1379639, 07024125620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No mais, ao contrário do que afirma o agravante, o pronunciamento judicial agravado não versa sobre tutela provisória, não tendo sido feita nenhuma menção a este pedido, tampouco adentra o mérito da questão. Ainda, cumpre destacar que a mera determinação de emenda à inicial não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata do recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2023 14:09:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora